Tribunal: STF
Processo: Rcl 84107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Banco do Brasil S.A. (BB) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação constitucional por entender que a pretensão com paradigma no Tema nº 190 da RG demandaria revisitação dos fatos e provas analisados para concluir que a controvérsia é advinda de relação previdenciária, a qual é incompatível com a via processual originária.



    Nas razões do recurso, o BB insiste no cabimento da ação constitucional por desrespeito à tese do Tema nº 190 da Repercussão Geral e equívoco na aplicação da tese do Tema nº 1166 da Repercussão Geral.



    Alega que, por meio de decisão da Justiça do Trabalho, foi condenado a indenizar ex-empregado por danos materiais correspondente a “diferenças apuradas de complementação de aposentadoria paga pela PREVI em decorrência de verbas reconhecidas judicialmente”.



    O agravante aduz que não há que se falar em reexame de fatos e provas no caso concreto, por ser incontroverso que a demanda no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039 se relaciona com o valor da complementação de aposentadoria pego pela “Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil – PREVI, que é entidade fechada de previdência complementar e, ainda, que o Banco ora reclamante atua como patrocinador”.



    Faz referência ao julgado nas Rcl nºs 82575 e 81700 para reforçar a procedência do seu pedido na presente reclamatória, argumentando que nos precedentes o STF decidiu “situação jurídica [...] idêntic[a à] hipótese ora tratada”.



    O BB requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o agravo interno seja submetido ao colegiado, para provimento, julgando-se procedente o pedido formulado na ação.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Registro também, desde já, que exerço, à luz do Tema nº 190 da RG, o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Após melhor análise dos autos, entendo que assiste razão ao BB (parte reclamante, ora agravante) na alegação de que a controvérsia no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039 deve ser solucionada à luz do Tema nº 190 da RG para afirmar a competência da Justiça Comum, sendo inadequada a tese do Tema nº 1166 da RG, mediante a qual se afirmou a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    Isso porque, não obstante o processo tenha sido ajuizado por ex-funcionário contra o Banco do Brasil (empregador), seu objeto consiste em indenização “correspondente à diferença entre o valor recebido a título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas em reclamatória trabalhista que transitou em julgado após aposentadoria do autor”.



    A controvérsia nos autos do Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, embora se refira a comportamento do Banco do Brasil enquanto empregador, está em saber se esse comportamento teria o condão de frustrar obrigação do BB enquanto patrocinador de plano de previdência privada, causando prejuízo na relação previdenciária autônoma firmada; bem como a delimitação da extensão de sua responsabilidade na hipótese de reconhecimento de dano em benefício previdenciário consideradas as regras do direito pactuado.



     A pretensão indenizatória no caso concreto, portanto, tem como cerne a relação existente com entidade fechada de previdência complementar, sendo o Banco do Brasil demandado em razão de sua posição de patrocinador dessa entidade.



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, ao meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra o Banco do Brasil, o qual, embora detenha a qualidade de ex-empregador da parte, no caso se encontra demandado por alegada frustração de dever enquanto patrocinador do fundo de previdência complementar, prevalecendo a questão de fundo referente à relação previdenciária autônoma.



     Chama atenção, ainda, a informação inserida a peça vestibular da presente ação constitucional de que 



    “demandas da espécie têm sido ajuizadas na Justiça do Trabalho após o julgamento do tema 955 pelo STJ, no qual se fixou tese no sentido da impossibilidade de inclusão nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das verbas incorporadas ao salário de participação de plano de previdência privada por decisão da justiça do trabalho quando já concedido o benefício e não houver formação prévia de custeio.”



    Seja da óptica do ex-empregado propondo ação de natureza indenizatória, seja da perspectiva do comportamento do empregador enquanto patrocinador de plano de previdência complementar, entendo que o debate no processo em referência nesta reclamação tangencia reflexão sobre eventual uso do sistema jurídico como estratégia contra a ordem normativa vigente, recomendando que a demanda seja analisada no âmbito da Justiça em que firmado o referido precedente da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, a Justiça Comum.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1494141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 6/6/25)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente